Tribunal: TJES
Processo: 5000627-45.2022.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000627-45.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDACAO VIVA DE PREVIDENCIA
RECORRIDO: ODETH MARIA PAVESI LOPES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000627-45.2022.8.08.0002

RECORRENTE: FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA

RECORRIDO: ODETH MARIA PAVESI LOPES

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra.: GRACIENE PEREIRA PINTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO CDC. PLANO DE PECÚLIO. MORTE DO TITULAR. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ODETH MARIA PAVESI LOPES
em face da
FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA,
aduzindo a requerente que era esposa do Sr. Ignácio Lopes Junior, falecido em 27/04/2019. Informa que o mesmo possuía um plano de pecúlio junto à requerida, no entanto, o valor não foi pago em sua integralidade. Busca, assim, o recebimento da importância de R$ 31.476,49 (trinta e um mil, quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta e nove centavos).

Em contestação (ID 8794305), o requerido argui preliminares de inaplicabilidade do CDC e incompetência do juizado especial. No mérito, destaca que efetuou o pagamento do valor realmente devido à autora, sem qualquer irregularidade.

A sentença (ID 8794330) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para:

CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 31.476,49 (trinta um mil quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta e nova centavos), com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o arbitramento
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8794339), reiterando as preliminares suscitadas e, no mérito, destaca apenas que eventual impacto financeiro negativo decorrente de obrigação não prevista no plano de custeio, o prejuízo é suportado não apenas pelo ente patrocinador, mas também pela coletividade de participantes e assistidos responsáveis pelo equacionamento de déficit no plano de benefícios.

A autora apresentou contrarrazões (ID 8794342), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

No caso em tela, estamos diante de uma entidade fechada de previdência complementar, assim, inaplicável o CDC, nos termos da Súmula 563 do STJ, a seguir transcrita:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas”
.

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, uma vez que os documentos e laudos técnicos já carreados aos autos se mostram suficientes ao julgamento da demanda.

Independentemente de ser inaplicável o CDC ao caso em tela, a r. sentença não merece reforma, considerando que a autora comprova ser viúva do
Sr. Ignácio Lopes Junior, conforme certidão de óbito anexada ao ID 8794293 - Pág. 2.

Existiam valores pendentes de levantamento, o que não foi objeto de impugnação pela requerida. Diga-se de passagem, o recurso é genérico e não combateu especificamente qualquer argumento levantado pela autora na inicial, em total infringência ao princípio da dialeticidade recursal.

Sobre a questão, colaciono da r. sentença:

“Assim, não sendo cumprido o seu ônus de comprovar os fatos e argumentos relatados em defesa que, em tese, afastariam o direito da parte requerente, não há como acolher a argumentação apresentada.

Portanto, considerando a ausência de provas em sentido contrário, tenho por comprovado que não foi realizado o pagamento integral do valor devido a autora como beneficiária do plano pecúlio contratado por seu esposo. Dessa forma, é medida que se impõem a condenação da empresa requerida a realização do pagamento da quantia de R$ 31.476,49 (trinta um mil quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta e nova centavos)”.

Posto isso, não vejo motivos para reformar a r. sentença.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 20 de agosto de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)